Tribunal: TJDFT
Processo: 0740310-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740310-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOACIR JOSE GAIATTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MOACIR JOSÉ GAIATTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de produção antecipada de prova, julgou extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil. Na origem, MOACIR JOSÉ GAIATTO ajuizou ação de produção antecipada de provas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando “um possível e posterior ajuizamento de ação de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença com base na condenação do Banco do Brasil S/A, e da União Federal de modo solidário, na Ação Civil Pública de n. 0008465-28.1994.401.3400 (CNJ)”. Tece arrazoado a respeito da Ação Civil Pública no 0008465-28. Alega que os requisitos para propositura da presente demanda estão presentes. Discorre a respeito do dever legal do Banco do Brasil manter e fornecer as cópias das cédulas rurais. Ao final, requer “todas as cópias integrais de todas as cédulas rurais emitidas/financiadas pela parte autora junto ao Banco do Brasil S/A, contratadas no ano de 1990”. Instruiu a inicial com documentos. Foi determinada a realização de emenda à inicial para especificação do pedido e recolhimento das custas iniciais (ID 43782540). Na emenda de ID 43782541, a parte Autora se limitou a recolher as custas iniciais (ID 43782542). Sobreveio sentença (ID 43782543), na qual o Juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil. Asseverou que o pedido formulado pelo Autor foi genérico, pois não especificou a(s) cédula(s) de crédito e documentos a elas atrelados cuja exibição postula. Esclareceu que a ausência de especificação mínima dos documentos a serem exibidos inviabiliza o exercício de defesa e até mesmo o exercício de jurisdição estatal sobre o caso, sendo impossível atestar o cumprimento da ordem de exibição ou efetuar eventual busca e apreensão dos documentos, caso a parte Ré não cumpra a determinação judicial. A parte Autora apela (ID 43782975). Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que: i) o magistrado entendeu desnecessariamente pela juntada de procuração atualizada tendo assim extinguindo os autos sem análise do mérito, sob a fundamentação de que a procuração da parte Autora fora outorgada aos advogados no ano de 2017 e que somente no ano de 2022 houve o ajuizamento da presente ação judicial de produção antecipada de provas; ii) o mero transcurso de tempo, por si só, não importa na extinção do instrumento de mandato, diante da ausência de previsão específica no rol do artigo 682 do Código Civil, bem como conforme melhor disposto no artigo 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, de modo que não há nenhuma necessidade de juntada de procuração atualizada nos autos eis que a procuração constante dos autos tem plena validade e eficácia tendo em vista que não tem data de validade. Para corroborar sua tese, colaciona precedentes deste e de outros Tribunais. Ao final, pede o provimento do recurso. Por oportuno, transcrevo os pedidos constantes nas razões recursais: Diante do exposto, requer a este Egrégio Tribunal de Justiça: a) Pela cassação e ou reforma da r. sentença anexa da ID 140854283, para que seja determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça o normal prosseguimento do feito de produção antecipada de provas, eis que a procuração já constante dos autos é totalmente válida e está em sua plena eficácia, não tendo o instrumento de procuração data de validade, estando assim a procuração integral e incólume no que toca a representação processual e a legitimidade da parte autora nos autos. Tudo de acordo com a ausência de previsão específica no rol do artigo 682 do Código Civil sobre o assunto em tela, bem como conforme melhor disposto no artigo 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, somado ainda do que determina a farta e recente jurisprudência trazida nesta apelação do TJDF, TJPR e TJRS. Não havendo necessidade de determinação de juntada de procuração atualizada, conforme farta e recente jurisprudência trazida acima pelo apelante do TJDF, TJPR e TJRS. b) Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento deste TJDF, requer seja cassada e ou reformada a sentença, para que seja concedido o prazo razoável de 30 (trinta) dias para que a parte autora possa colacionar nos autos de primeiro grau, o instrumento de procuração atualizada no feito de primeiro grau, não havendo o que se falar em extinção prematura do feito sem análise de mérito. Tudo de acordo com o princípio da preservação do processo, bem como em atendimento ao princípio da economia processual e princípio da cooperação Preparo efetuado (ID 43782976). Contrarrazões de ID 43782979. É o relatório. DECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE O art. 932 do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos) Por sua vez, o art. 1.010, II e III, do CPC, preconiza que a apelação deve conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos do pronunciamento judicial. Trata-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. [...] 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consonância com tais previsões legais, a apelação deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na norma-geral supracitada. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Por conseguinte, a matéria é de ordem pública e se constitui em pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso (requisito extrínseco). Cabe ao recorrente, portanto, não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, conforme o já mencionado art. 1.010, II e III, do CPC. Nos termos do que restou relatado, afigura-se que o princípio da dialeticidade não foi atendido. Veja-se que a apelação registra o porquê de, na sua percepção, ter sido extinto o processo sem resolução de mérito, o qual aponta como sendo o fato de não ter sido juntada procuração ad judicia atualizada, o que não dialoga com a sentença. Na verdade, o processo foi extinto pelo fato da parte Autora, ora Apelante, ter formulado pedido genérico, em razão da ausência de especificação mínima dos documentos cuja exibição postula, inviabilizando o exercício de defesa e até mesmo a prestação jurisdicional estatal. Deve-se enfatizar ainda que, em momento algum, a sentença faz qualquer menção à necessidade de juntada de procuração atualizada. Assim, por essas razões, compreendo que o princípio da dialeticidade não foi atendido. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2023 12:23:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador